Tribunal: TJES
Processo: 5001363-54.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001363-54.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVI SUED SANTANA NUNES e outros

APELADO: JOSE EUGENIO DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE SOBRE IMÓVEL CONTÍGUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE EXCLUSIVA, CONTÍNUA E COM ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA DE POSSE-TRABALHO OU MORADIA NO BEM USUCAPIENDO. OPOSIÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Usucapião Extraordinária, na qual os autores alegam exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 14 anos sobre o Lote nº 14, sustentando utilização para moradia e realização de benfeitorias, visando à aquisição da propriedade com redução do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os autores comprovaram o exercício de posse exclusiva, contínua e com animus domini sobre o imóvel usucapiendo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para redução do prazo da usucapião extraordinária; (iii) determinar se houve posse mansa e pacífica diante da oposição dos proprietários registrais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião extraordinária exige posse ininterrupta e sem oposição por 15 anos, reduzida para 10 anos apenas quando comprovada moradia habitual ou posse-trabalho, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Os autores não demonstram posse qualificada sobre o Lote 14, sendo evidenciado que a moradia efetiva se localiza em lote diverso (Lote 13), de sua propriedade.

O simples cercamento de área abrangendo lote contíguo e o uso eventual para plantio não configuram posse ad usucapionem nem caracterizam posse-trabalho apta à redução do prazo legal.

A prova produzida revela fragilidade quanto à exclusividade da posse, inexistindo demonstração robusta de exercício com animus domini sobre o imóvel usucapiendo.

A oposição dos proprietários, manifestada após identificação da ocupação, afasta o requisito da posse mansa e pacífica.

O registro imobiliário goza de presunção de legitimidade e não pode ser desconstituído em ação de usucapião, sendo inadequada a via para discutir eventual nulidade do título.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, o que não foi satisfeito no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A aquisição por usucapião extraordinária exige prova inequívoca de posse exclusiva, contínua, com animus domini e sem oposição pelo prazo legal. 2. A redução do prazo prevista no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil depende da efetiva comprovação de moradia habitual ou de posse-trabalho no imóvel usucapiendo. 3. A existência de oposição do proprietário e a fragilidade probatória quanto à posse afastam a configuração da usucapião. 4. A ação de usucapião não constitui via adequada para desconstituir registro imobiliário dotado de presunção de legitimidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.208, 1.228 e 1.238; CPC, arts. 373, I, 561 e 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001363-54.2024.8.08.0047

APELANTES:
DAVI SUED SANTANA NUNES E EUZILENE RIOS NUNES

APELADOS:
JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA E LÚCIA ZORDAN DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por DAVI SUED SANTANA NUNES e EUZILENE RIOS NUNES em face da sentença de ID 79194444, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou improcedente o pedido formulado na “Ação de Usucapião Extraordinária” ajuizada contra JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA e LUCIA ZORDAN DA SILVA.

Na petição inicial, os autores alegaram possuir, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, há mais de 14 anos, o imóvel identificado como Lote nº 14, Quadra 23, do Loteamento "Bosque da Praia", em Guriri Sul, São Mateus/ES.

Sustentaram que estabeleceram no local sua moradia habitual e realizaram benfeitorias, o que autorizaria a redução do prazo aquisitivo para 10 anos, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na ausência de comprovação do exercício da posse de maneira exclusiva e com
animus domini
pelo prazo legal.

O magistrado destacou que as provas indicam que os autores buscam usucapir área vizinha à que efetivamente adquiriram (Lote 13), sem prova de posse qualificada sobre o lote 14.

O direito fundamental à posse, enquanto situação de fato protegida pelo ordenamento jurídico, e o direito de propriedade, este último consubstanciado no artigo 1.228 do Código Civil, outorgam ao proprietário a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e, crucialmente, o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

No contexto das ações possessórias, a proteção se materializa mediante a
comprovação
dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, que impõe ao autor o ônus de provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data desses atos e, conforme o caso, a manutenção ou perda da posse.

Nessa linha, para aquisição da usucapião extraordinária exige-se posse ininterrupta e sem oposição por 15 anos, prazo que se reduz a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou realizado obras/serviços de caráter produtivo, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Inicialmente, afasto a tese de "fraude" na transferência do imóvel aos Apelados.

Como bem destacado na sentença e nas contrarrazões, a ação de usucapião não é a via adequada para discutir a validade de títulos dominiais ou nulidades registrais.

O registro imobiliário goza de presunção de legitimidade e só pode ser desconstituído em ação anulatória própria.

Prosseguindo, verifica-se que os Apelantes são proprietários do Lote 13.

A pretensão de usucapir o Lote 14 (contíguo) esbarra na fragilidade do conjunto probatório quanto à exclusividade e ao tempo de posse qualificada sobre esta área específica.

A sentença pontuou que o vídeo de ID 39170271 demonstra que a moradia efetiva dos autores está localizada em lote diverso, sendo que o cercamento de área maior (abrangendo o lote 14) não induz, por si só, a posse
ad usucapionem
com redução de prazo para moradia.

A mera utilização eventual para plantios esporádicos não qualifica a "posse-trabalho" exigida pelo parágrafo único do art. 1.238 do CC.

Outro ponto crucial é a ausência de posse mansa e pacífica.

O registro imobiliário em nome dos Apelados data de 2015.

Os depoimentos indicam que houve oposição à ocupação assim que os proprietários identificaram a invasão, rompendo o requisito da pacificidade.

O art. 1.208 do Código Civil dispõe que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a aquisição da posse os atos violentos ou clandestinos.

E neste ponto específico, os recorrentes não lograram êxito em comprovar, de forma robusta, que exerciam posse exclusiva sobre o Lote 14 com
animus domini
pelo prazo ininterrupto exigido por lei.

Observa-se, pois, que o
ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor (art. 373, I, do CPC).

A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, privilegiando-se a segurança jurídica dos registros públicos frente a uma posse que se mostrou precária e contestada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso,